Tribunal: TJBA
Processo: 8156658-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156658-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INACIO FRADIQUE MORETTI SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
IVO BARI FERREIRA

APELADO: HELENA AMOR PASSOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS DE ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E INDEFERIR O BENEFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Inácio Fradique Moretti Santana Junior contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, alegando omissão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita baseado em superveniente hipossuficiência financeira decorrente de desligamento da Braúna Investimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão judicial quanto ao pedido de gratuidade da justiça; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para eventual concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu expressamente em seu relatório a existência de dois pedidos distintos - a alegada omissão material e o requerimento de gratuidade da justiça -, porém o dispositivo silenciou completamente sobre o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, caracterizando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Quanto aos aspectos formais, o pedido foi formulado exclusivamente pelos advogados, sem declaração de hipossuficiência assinada pelo próprio requerente, e a procuração não contém poderes específicos para requerer o benefício, conforme exige o art. 105, caput, do CPC.

5.Os elementos dos autos evidenciam ausência dos requisitos materiais para concessão do benefício. O embargante auferiu lucros de R$ 224.765,65 em 2023, reside em endereço de alto padrão no bairro dos Jardins, possui idade produtiva e experiência empresarial, sendo que o pedido foi formulado apenas 12 meses após a alegada dificuldade financeira, coincidindo com a dupla sucumbência processual.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, indeferindo, no mérito, o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível
nos
n. 8156658-29.2022.8.05.0001,
em que é Embargante
INACIO FRADIQUE MORETTI SANTANA JUNIOR
e
Embargado HELENA AMOR PASSOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INDEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA,
nos termos do voto do Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça